Tribunal: TJES
Processo: 5000948-64.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000948-64.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MIGUEL CORREIA DE MENEZES JUNIOR
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1464777).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.
, verifico que a recorrente sustenta em síntese, que:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o acordo de pagamento estava em vigor quando solicitou o encerramento da prestação dos serviços;
c)
que ao solicitar o desligamento, as parcelas que estavam em curso foram todas antecipadas;
d)
que consta o montante pendente de pagamento no valor de R$2.157,77;
e)
que toda a situação se deu por causa recorrido;
f)
que o recorrido não realizou o pagamento;
g)
que no momento em que encerrou o contrato o contrato foi desativado e os débitos voltaram para seus valores normais;
h)
que

ao encerrar o contrato retornou o débito aos valores originais das faturas que motivaram o acordo, por tal razão que consta no cadastro SPC/SERASA, valores diferentes do débito ainda pendentes;
i)
que inexiste qualquer nexo de causalidade entre dos danos alegados na inicial e qualquer ato da recorrente;
j)
que não há que se falar em responsabilidade da recorrente;
k)
que agiu no exercício regular do direito;
l)
que a cobrança é devida, pois utilizou o serviço sem realizar o pagamento;
m)
que a negativação do seu nome se deu de forma devida;
n)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação configura mero aborrecimento;
o)
que o
quantum
atribuído a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
p)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve ser responsabilizada em decorrência da negativação do nome do recorrido e, em caso positivo, se tal situação enseja indenização a título de danos morais.

Pois bem, restou incontroverso nos autos que o recorrido realizou acordo de confissão de dívida, renegociando o débito, por meio de um boleto bancário (R$881,53) encaminhado para seu e-mail que deveria ser pago dentro do prazo de 24 horas e o restante da dívida em 42 parcelas mensais de R$64,52, valor este que seria incluído na fatura mensal da conta de energia elétrica.

O recorrido após o pagamento de nove parcelas, no valor de R$64,52 cada, solicitou à recorrente a retirada do padrão/desligamento da energia, pois teria realizado a instalação de placas solares, momento em que solicitou um carnê com o restante das parcelas do acordo, uma vez que que a recorrente não havia encaminhado nenhum documento quitação das parcelas.

Contudo, a recorrente informou que tinha ocorrido a “quebra do acordo” e que, por tal razão, teria de realizar o imediato pagamento das parcelas restantes, em valor único, sem qualquer parcelamento.

Ocorre que não há nos autos qualquer prova de que foi informado de forma clara e expressa que seria imprescindível que o recorrido mantivesse ligado o padrão de energia elétrica para que o parcelamento da dívida fosse mantido até seu termo final.

Nesse ínterim, tenho que, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, de fato, houve no caso concreto violação ao direito de informação, de modo que a recorrente não observou as disposições do CDC, levando o consumidor a erro, devendo a recorrente responder pelos danos sofridos pelo consumidor.

Desse modo, comprovada a falha na prestação dos serviços e não demonstrada a ocorrência de excludente de responsabilidade, a rigor a reparação dos danos pela recorrente é medida que se impõe, devendo, inclusive o acordo ser mantido tal como celebrado inicialmente, emitindo os boletos para pagamento das parcelas em aberto.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, esta não deve prosperar, pois a negativação do nome do recorrido se mostra ilegal, caracterizando assim o dano moral -
in re ipsa -

bastando a demonstração do fato gerador do dano que cause dor e sofrimento, que a reparação é presumida.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial, nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019). (original sem destaque).

Destarte, ao causar contundente abalo moral ao recorrido, merece ser mantida a indenização arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais), patamar consentâneo com o dano sofrido e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida tal como proferida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AUTOR FIRMOU ACORDO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO. PEDIDO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.